Tribunal: TJMT
Processo: 0006958-91.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006958-91.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PETRONILIO DELGADO DE CAMPOS - CPF: 106.679.461-87 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PESSOA IDOSA – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

A intervenção do Ministério Público não se opera em todos os processos em que for parte pessoa
idosa
, mas apenas quando a ação se enquadrar nas hipóteses do
artigo

74
do
Estatuto
do
Idoso
ou, ainda, quando o
idoso
estiver em situação de risco (art. 43 da Lei nº 10.741/03).

Tratando-se de direito patrimonial disponível e não sendo o autor pessoa incapaz, embora idosa, a intervenção do Ministério Público não é obrigatória, a rigor do que dispõem os artigos 176 e seguintes do CPC.

Uma vez comprovada a relação jurídica e a origem da dívida, não merece prosperar a pretensão autoral, mormente quanto a parte não comprova o pagamento do título, embasador do débito negativado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Petronílio Delgado de Campos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face da empresa

Natura Cosméticos S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, na qualidade de “custos legis”, com fundamento na Lei nª 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sob pena de nulidade.

Diz que, apesar da apresentação da ficha cadastral do autor, mostra-se descabida a afirmação da empresa requerida, no sentido de que ele (autor) seria um de seus revendedores, uma vez que à época da assinatura do documento, contava com 83 (oitenta e três) anos de idade.

Assevera que, sendo verdadeira a afirmação da apelada, a contratação padece de legalidade, porquanto, por possuir idade avançada, mister se faria o auxílio de pessoa da família para a realização do ato jurídico, a fim de lhe conferir a proteção integral, prevista no artigo 2º da Lei nº 10.741/2003, já que a contratação lhe coloca em risco financeiro.

Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram a id. 73321562.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A aventada necessidade de intervenção ministerial, por se tratar, o autor, de pessoa idosa, não merece prosperar, porquanto a providência não se opera em todos os processos em que for parte pessoa idosa, mas apenas quando a ação se enquadrar nas hipóteses do artigo 74 do Estatuto do Idoso ou, ainda, quando o idoso estiver em situação de risco (art. 43 da Lei nº 10.741/03), situações estas não evidenciadas no caso em apreço.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. IDOSO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DOMINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃODE RISCO. NECESSIDADE. ART. 43 DA LEI Nº 10.741/2003. 1. A intervenção do Ministério Público nas ações em que envolva o interesse do idoso não é obrigatória, devendo ficar comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei 10.741/2003.Precedente. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1182212 PR 2010/0033433-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2011)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. DIREITO DISPONÍVEL. RENÚNCIA.POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PESSOAIDOSA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE. ART. 43 DA LEI Nº 10.741/2003. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme entendimento desta Corte Superior, o direito à Previdência Social envolve direitos disponíveis dos segurados. Portal motivo, é possível que o segurado renuncie à aposentadoria, como objetivo de aproveitamento do tempo de contribuição e posterior concessão de novo benefício, muitas vezes mais vantajoso. II -
O só fato de ser pessoa idosa não denota parâmetro suficiente para caracterizar a relevância social a exigir a intervenção do Ministério Público
. Deve haver comprovação da situação de risco, conforme os termos do artigo 43 da Lei nº 10.741/2003, sob pena de obrigatória intervenção do Ministério Público, de forma indiscriminada, como custos legis em toda em qualquer demanda judicial que envolva idoso. III - É inviável, em sede de recurso especial o reexame de matéria fático-probatória, tendo em vista o óbice contido no verbete Sumular nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. "IV - Recurso conhecido, mas desprovido.
(STJ - REsp: 1235375 PR 2011/0026718-8, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 12/04/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2011)

Assim, tratando-se de direito patrimonial disponível e não sendo o autor pessoa incapaz, embora idosa, a intervenção do Ministério Público não é obrigatória, a rigor do que dispõem os artigos 176 e seguintes do CPC:

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

No mérito, melhor sorte não socorre ao apelante.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a negativação do seu nome, promovida pela empresa requerida, em razão de uma dívida, no valor de R$ 446,91 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à empresa requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto débito, o que, de fato, ocorreu, com a juntada da Ficha Cadastral, devidamente assinada pelo autor, em 28/12/2013, por meio da qual lhe foram apresentadas as condições comerciais de consultor Natura (id. 73325175 - Pág. 2, fls. 122).

No mesmo ato, a empresa requerida, por meio da Nota Fiscal, colacionada ao id. 73325178, Pág. 1 e 2, comprovou a venda dos produtos ao autor, seu revendedor/consultor, bem como a respectiva entrega da mercadoria, consoante evidenciado pelo Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte (DACTE), de id. 73325175 - Pág. 5 (fls. 125).

Nesse contexto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na negativação do nome do autor, já que não logrou êxito em comprovar qualquer ilegalidade na contratação, tampouco a quitação do título, embasador do débito negativado, circunstância que torna inviável o reconhecimento da inexistência da dívida questionada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021